Tribunal: TJDFT
Processo: 0759720-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0759720-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO DE MELO GAMA EMBARGADO: GIL VICENTE DE MELO GAMA, GIL GAMA D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem-se sobre os embargos de declaração de ID 38840464, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator